Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001991-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELISANGELA BORGES DA SILVA - CPF: 304.794.718-00 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (AGRAVANTE), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. 1001991-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES

AGRAVADO: PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE VALOR DE ARROBA DE GADO BOVINO E OSCILAÇÃO DO MERCADO –
AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO
AGRAVO
–
INADMISSIBILIDADE
– ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – FATOS QUE PODEM SER DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL
– DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento em face do
decisum
agravado,
além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1001991-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES

AGRAVADO: PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por
Aparecido Domingos Erreiras Lopes
, contra a decisão monocrática que
não conheceu,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento tirado do
decisum
que, nos Embargos à Execução (Processo n. 1585- 06.2015.811.0091 – código 68782), opostos pelo aqui Agravante, em face de
PSJP Empreendimentos e Participações S.A.
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial para demonstração do preço da arroba do gado bovino à época do vencimento da obrigação, bem como as oscilações do mercado no período.

O Agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a prova pericial é indispensável e urgente, porque a
prova testemunhal não é meio hábil
para avaliar as oscilações de mercado,
a previsibilidade ao cidadão comum/mediano, quanto à súbita alta no preço do boi, a análise histórica de preços e o que ensejou a elevação dos preços no período de 2014 e 2015, data do vencimento da dívida contratada em arroba de gado.

Por fim, requer seja reformada a decisão monocrática e dado regular seguimento ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
40007482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020